Tribunal: TJBA
Processo: 8033956-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033956-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: BERNARDINO SOUZA ESTRELA

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS, ELIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios superiores à média de mercado. Abusividade.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contrato bancário, determinando a sua adequação à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as taxas de juros remuneratórios estipuladas no contrato de alienação fiduciária de veículo são abusivas por estarem acima da média do mercado.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. O art. 6º, V, e o art. 51, IV, do CDC permitem a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, mitigando o princípio da força obrigatória dos contratos.

4. De acordo com o REsp 1.061.530/RS, é admissível a revisão das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade, com base nas circunstâncias do caso concreto.

5. No caso em tela, foi determinada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e o banco apelante não demonstrou justificativas para a aplicação de juros superiores à média de mercado. Ausente comprovação de fatores que justificassem o aumento, prevalece a declaração de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença em seus termos.

Tese de julgamento: "É abusiva a taxa de juros superior à média de mercado em contrato bancário, quando não justificada pelo fornecedor com base nas peculiaridades do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V; 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; Súmula 297 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação de n
.
8033956-18.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO GMAC S/A
e, como apelado,
BERNARDINO SOUZA ESTRELA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA